Tribunal: TJDFT
Processo: 0710500-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Aposentadoria de Professor. Invalidez Proporcional. Prescrição. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária/apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para corrigir o cálculo dos proventos da aposentadoria da autora, aplicando o divisor de 25 anos, e condenar os réus ao pagamento das diferenças decorrentes dos cálculos equivocados desde a data de sua aposentadoria até a regularização.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se o Distrito Federal deve ser excluído da lide, considerando que o IPREV/DF é uma pessoa jurídica de direito público interno responsável pela gestão dos benefícios previdenciários. (ii) Saber se houve prescrição do fundo de direito da autora e se é possível aplicar o redutor de 5 anos para a aposentadoria proporcional por invalidez de professor.
III. Razões de decidir
3. O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, conforme a Lei Complementar Distrital n. 769/2008, e possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas contra o instituto.
4. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme a Súmula 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito.
5. A Constituição Federal permite a aplicação do redutor de 5 anos para a aposentadoria especial de professores, sem distinção entre aposentadoria integral ou proporcional, desde que comprovado o exercício exclusivo das funções de magistério.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O Distrito Federal possui legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas contra o IPREV/DF. 2. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 3. É possível aplicar o redutor de 5 anos para a aposentadoria proporcional por invalidez de professor, desde que comprovado o exercício exclusivo das funções de magistério.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 5o; CC, art. 205; CPC, art. 496, § 3o, II; LC Distrital n. 769/2008.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1560728/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016, DJe 28.10.2016; STF, ARE 1014902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 09.06.2017.